Tribunal: STF
Processo: RE 1211384
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, com esta ementa:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Na ocasião, o STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 8).
     Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do ARE 1.175.109-AgR/MG, de minha relatoria, no qual se assentou:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. GARANTIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADCs 43 e 44. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O art. 147 da Lei de Execuções Penais determina que a pena restritiva de direitos será aplicada somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
    II - O entendimento até então esposado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da execução antecipada da pena deu-se pela análise de medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, que ainda aguardam pronunciamento de mérito. Por sua vez, a decisão proferida no ARE 964.246/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral, não tratou especificamente de execução antecipada de pena restritiva de direito, vedada pelo art. 147 da LEP, mas, tão somente, de pena privativa de liberdade, hipótese essa prevista no art. 283 do Código de Processo Penal. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão embargado viabilizou o início da execução antecipada da pena, haja vista a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki. 
    Todavia, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Suprema Corte julgou-as procedentes para declarar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011, cujo teor é o seguinte:
    “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
    Desse modo, levando-se em consideração que o art. 283 do CPP está em absoluta harmonia com o art. 5°, LVII, da CF, não há como iniciar a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, configurando superados os fundamentos externados no HC 126.292/SP e no RE 964.246-RG. Nesse sentido:
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Ante a garantia constitucional versada no inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, não cabe precipitar a execução da pena. Precedentes: ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de minha relatoria, julgadas no Pleno em 7 de novembro de 2019”. (RE 1.201.671-AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF). RÉ QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) 
    II – O art. 283 do CPP foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 
    III – A decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. 
    IV – O réu que respondeu ao processo em liberdade e que não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, deve iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.217425-AgR/SP, de minha relatoria).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RIS/TF, “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. Ademais, a decisão monocrática que não conheceu o recurso ordinário, publicada 10.10.20119, teve a aptidão de prorrogar a competência do Relator, nos termos do art. 69, § 1º, do RIS/TF, bem como, nos termos do art. 72, do referido regimento interno, ‘o prolator do despacho impugnado será o Relator do agravo regimental’.
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    3. O entendimento do STF é pela ‘ausência de obrigação legal de intimação pessoal do Recorrente para a sessão de julgamento da ação penal originária a que respondia em 2ª instância’, bem como a ‘sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa’ (RHC 118.660, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
    4. O STF, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 176.357-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Verifico, pois, ser o caso de reforma do aresto embargado, proferido pela Primeira Turma, por estar plenamente demonstrada a divergência entre ele e o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011, o qual deve prevalecer.
    Outrossim, quando há jurisprudência pacificada, como no presente caso, é possível o relator dos embargos de divergência dar-lhes provimento monocraticamente. Veja-se: RE 584.946-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 500.798-ED-ED-AgR-EDv/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 174.849-EDv/GO, Rel. Min. Edson Fachin; RE 542.413-AgR-EDv/BA, Rel. Min. Celso de Mello; RE 529.666-AgR-EDv/GO, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, conheço dos embargos de divergência para negar provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator